Tribunal: TJDFT
Processo: 0023581-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023581-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DEL SOLAR ACUYO RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CONDOMÍNIO HABITACIONAL IRREGULAR. PROPRIEDADE DA TERRACAP. INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E VIGENTE. MEDIDAS NECESSÁRIAS ADOTADAS. IMÓVEL DO AUTOR SITUADO EM ÁREA DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. OCUPAÇÃO LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MATERIAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. RESSARCIMENTO DA DESPESA. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO QUE SUPERA O ABORRECIMENTO COTIDIANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. “Pedidos novos, que não foram apresentados ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico” (Acórdão 1310426,07006494620198070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Oportunizada às partes indicar as provas que pretendiam produzir, definido não haver qualquer interesse no ponto, nenhuma notícia de fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. 3. Conforme o Princípio do poluidor/pagador, o responsável pela atividade poluidora deve arcar com os custos dos danos ambientais causados. Nesse sentido, a previsão constitucional e da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81). 3.1. Comprovado o dano ambiental decorrente de conduta ilícita do Condomínio réu, consistente no despejo de efluentes no córrego do torto e realização de obras de escoamento de águas pluviais sem autorização dos órgãos competentes.. 3.2. Ainda que seja de titularidade da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP a área ocupada pelo réu/apelado CONDOMINIO PRIVÉ LAGO NORTE I em situação fundiária irregular (Matrícula R.1/163.434, Cartório do 2a Ofício de Registro de Imóveis – DF – ID32482942, Ofício Terracap – ID 32482937 e 32482941), inafastável a responsabilidade do CONDOMÍNIO pela reparação da degradação ambiental. 4. A concessão de direito real de uso (art. 1.225, XII do Código Civil,) é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público outorga ao particular o direito real resolúvel de uso de terrenos públicos ou particulares ou sobre o espaço aéreo que o recobre, para fins legais de cunho social, como a regularização fundiária. Disciplinado pelo Decreto-Lei 271/67, o direito real oriundo da concessão é transmissível por ato inter vivos ou causa mortis. 4.1. Tratando-se de imóvel situado em área de propriedade da TERRACAP em que formalizada concessão de direito real de uso mediante certidão lavrada pelo Governo do Distrito Federal, deve ser reconhecida como legítima a ocupação pelo autor. 4.2. E destacam-se como características dos direitos reais oponibilidade contra todos, ou seja, são oponíveis a terceiros que não guardam qualquer relação com o titular ou com o próprio bem e estão obrigados a se abster de qualquer moléstia em relação ao bem alheio. 5. A responsabilidade civil extracontratual se caracteriza quando uma das partes comete ato ilícito ao violar direito e causa dano a outrem, surgindo a obrigação de reparar a lesão. 6. “Decorrendo a realização de perícia técnica extrajudicial de ato voluntário e unilateral do apelante, não se pode imputar à parte requerida o ressarcimento de serviço do qual não obteve a oportunidade de impugnar o laudo ou o profissional que o realizou, de discutir o valor dos honorários ou de participar do ato” (Acórdão 1318150, 07037145420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 7.1. A preocupação com os graves riscos e transtornos decorrentes do agravamento da erosão provocado por conduta imprudente do Condomínio réu, somados à angústia suportada por dois anos na tentativa de levar a conhecimento das autoridades públicas as irregularidades praticadas pelo réu a fim de interromper os danos causados na região, demonstram que a experiência vivenciada pelo autor supera os aborrecimentos habituais da vida cotidiana, caracterizado o dano moral. 7.2. Razoável a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) para fins de reparação do dano moral, valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, prestando-se a punir adequadamente o réu por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. No tocante à litigância de má-fé, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida, ressaltando-se que, nesta sede, a conclusão é pelo provimento parcial do recurso do autor. 9. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Expõe que o acórdão impugnado não se manifestou acerca do pedido de tutela de urgência incidental, mostrando-se, ademais, descabida a fixação da multa prevista no artigo 1.026 em desfavor do insurgente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Com efeito, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Por fim, cumpre acrescentar que eventual análise da indevida fixação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005